Tribunal: TJES
Processo: 0032405-91.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Auxílio-Doença Acidentário; Auxílio-Acidente (Art. 86); Restabelecimento; Concessão; Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032405-91.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: SIRLEI DA SILVA ADAO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0032405-91.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: SIRLEI DA SILVA ADAO

Advogado do(a) APELADO: LUIZ CARLOS BARRETO - ES14129-A

RELATÓRIO

O

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
apelou da r. sentença proferida às fls. 230/232, pelo Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital, também sujeita a reexame necessário, nos autos da ação acidentária movida em seu desfavor por
SIRLEI DA SILVA ADÃO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

[...]

Ante o posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para tornar definitiva a antecipação da tutela deferida na decisão de fls. 104/106 e para condenar a autarquia previdenciária a:

1- restabelecer o pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária – NB 612.854.171-6, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação (20/07/20 18), retomando-a ao
status quo ante
, descontando-se, a partir de então, os valores pagos a título de qualquer outro beneficio, mormente o deferido por antecipação da tutela;

2- pagar sobre as parcelas/diferenças vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular no 204 do STJ;

3- pagar honorários advocatícios em 15% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ);

[...]

Em suas razões de fls. 230/232, sustenta o
INSS
que
(i)
“o fato da aposentadoria por invalidez da parte autora ter sido concedida por força de decisão judicial não impede que tal possa ser revisada e cessada em sede administrativa” (fl. 230-verso);
(ii)
“a negativa de concessão teve como pressuposto conclusão pericial contrária ao enquadramento do requerente nos critérios estabelecidos pela Lei 8.213/91” (231-verso); e que
(iii)
“o laudo pericial judicial comprovou de forma cabal que o autor não apresenta invalidez pois pode trabalhar em atividades laborais que não demandem esforço físico intenso. E como se sabe, a aposentadora por invalidez é devida apenas quando exista incapacidade total, para todo e qualquer tipo de trabalho, como determina a Lei 8.213/91” (231-verso).

Embora intimada, a parte apelada não ofertou contrarrazões, conforme certificado na fl. 234.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 934 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
apelou da r. sentença proferida às fls. 230/232, pelo Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital, também sujeita a reexame necessário, nos autos da ação acidentária movida em seu desfavor por
SIRLEI DA SILVA ADÃO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

[...]

Ante o posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para tornar definitiva a antecipação da tutela deferida na decisão de fls. 104/106 e para condenar a autarquia previdenciária a:

1- restabelecer o pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária – NB 612.854.171-6, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação (20/07/20 18), retomando-a ao
status quo ante
, descontando-se, a partir de então, os valores pagos a título de qualquer outro beneficio, mormente o deferido por antecipação da tutela;

2- pagar sobre as parcelas/diferenças vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular no 204 do STJ;

3- pagar honorários advocatícios em 15% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ);

[...]

Em suas razões de fls. 230/232, sustenta o
INSS
que
(i)
“o fato da aposentadoria por invalidez da parte autora ter sido concedida por força de decisão judicial não impede que tal possa ser revisada e cessada em sede administrativa” (fl. 230-verso);
(ii)
“a negativa de concessão teve como pressuposto conclusão pericial contrária ao enquadramento do requerente nos critérios estabelecidos pela Lei 8.213/91” (231-verso); e que
(iii)
“o laudo pericial judicial comprovou de forma cabal que o autor não apresenta invalidez pois pode trabalhar em atividades laborais que não demandem esforço físico intenso. E como se sabe, a aposentadora por invalidez é devida apenas quando exista incapacidade total, para todo e qualquer tipo de trabalho, como determina a Lei 8.213/91” (231-verso).

Na instância originária,
SIRLEI DA SILVA ADÃO
ajuizou a presente ação acidentária pretendendo o restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez, concedido em sentença transitada em julgado nos autos de nº 0012725-33.2012.8.08.0024.

Afirma o autor que o INSS cessou de forma injusta o benefício que lhe havia sido concedido judicialmente, com base em perícia administrativa.

Contextualizada a controvérsia, cumpre destacar que se revela possível o cancelamento administrativo do benefício concedido por meio de título judicial transitado em julgado, desde que a perícia médica seja conclusiva pela capacidade laboral do segurado, nos termos do artigo 60, §10, da Lei nº 8.213/91
1
. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. PRÉVIA CONCESSÃO POR DECISÃO JUDICIAL. Trânsito em julgado. Superveniente cessação da benesse em revisão administrativa. Pedido de restabelecimento formulado nos autos da ação originária. Interlocutória que defere o pedido, ao fundamento de impossibilidade de cessação administrativa de benefício concedido judicialmente, sob pena de afronta ao princípio do paralelismo das formas. Insurgência da autarquia federal. Benefício de caráter transitório. Possibilidade de cessação administrativa, após prévia realização de perícia médica e oportunização de contraditório e ampla defesa, inclusive no caso de concessão judicial da benesse. Exegese dos arts. 60, §10 da Lei nº 8.213/91 e 71 da Lei nº 8.212/91. Inexistência de afronta ao princípio do paralelismo das formas. Orientação jurisprudencial pacífica. Recurso conhecido e provido. (TJSC; AI 4001168-28.2020.8.24.0000; Florianópolis; Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Vera Lúcia Ferreira Copetti; Julg. 06/05/2021)

Dentre outros requisitos, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91
2
e do artigo 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-acidente pressupõe que a lesão atinja a capacidade laboral do trabalhador ao ponto de torná-lo insuscetível de reabilitação para o exercício de sua profissão habitual, não obstante possa ser reabilitado para exercer outra atividade. Ao contrário, no caso de ser considerado irrecuperável, será concedida a aposentadoria por invalidez, que ocorre quando se constatar o caráter de incapacidade total e definitiva ao trabalho, na forma do artigo 42, do aludido diploma legal
3
.

Note-se que, nos termos da legislação vigente, a concessão da aposentadoria por invalidez exige a comprovação pelo segurado de que as lesões decorrentes de acidente de trabalho, após consolidadas, resultaram em sequelas que ensejam a incapacidade total para qualquer atividade que lhe garanta subsistência, de forma permanente (art. 42 da Lei n° 8.213/91), circunstância que não se observa no caso sob exame.

A sentença que concedeu ao autor o benefício da aposentadoria por invalidez foi proferida em 01/09/2014 (fls. 78/83), ao passo que a revisão administrativa que resultou na cessação do benefício somente ocorreu em 19/07/2018 (fl. 99).

Segundo a prova técnica cuja produção foi determinada nos autos,
a patologia apresentada pelo autor da demanda
não

o
incapacita para o trabalho
sem esforço físico
, segundo conclusão alcançada pelo
expert
, abaixo transcrita (fl. 152):

[...]

3) As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta: O Autor não deverá retornar as suas atividades habituais, devendo ser reabilitado para atividades que não necessitem de sobrecarga dos membros superiores (trabalhos braçais, mas, poderá atuar em trabalhos tais como apontador, vigia, almoxarifado, distribuição de EPI's, etc.

4) A doença/Lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta: Sim.

5) Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporária ou definitiva?

Resposta: Parcial. Definitiva.

6) A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resposta: Lesão consolidada à direita, em desenvolvimento a esquerda.

[...]

Cumpre, também, salientar, que a prova pericial, produzida de forma hígida, encontra-se em sintonia com a postura da autarquia demandada, que promoveu a reabilitação do requerente para o exercício de função que não requer esforço físico, conclusão esta não infirmada pelos demais elementos de prova colacionados aos autos (fl. 197).

Portanto, diante dos referidos elementos de prova, é forçoso concluir que o segurado, que hoje conta com apenas 51 (cinquenta e um) anos de idade, não se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91 para a concessão da aposentadoria por invalidez, vez que possui condições de trabalhar em funções que não requerem esforço físico, para as quais encontra-se o mesmo, inclusive reabilitado.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
INSS
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais. Esgotado o mérito da demanda por ocasião do exame do apelo,
PREJUDICADA
a análise do reexame necessário.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios conforme arbitramento em primeiro grau, ressalvado que aquela litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 60. [...] § 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei. [...]

2
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

3
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–

REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO ACIDENTÁRIA –
PLEITO DE
RESTABELECIMENTO
DO BENEFÍCIO DA APOSENTADORIA POR INVALIDE
Z
–
CONCESSÃO ANTERIOR POR MEIO DE TÍTULO JUDICIAL – REVISÃO ADMINISTRATIVA QUATRO ANOS DEPOIS – LEGALIDADE
–
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 60, §10, DA LEI Nº 8.213/91 –

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO

PELA
INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE
PERMANENTE
PARA FUNÇÕES QUE NÃO REQUEREM ESFORÇO FÍSICO
–
PROVA TÉCNICA SUFICIENTE –
REABILITAÇÃO REALIZADA
–

RECURSO INTERPOSTO PELO INSS CONHECIDO E PROVIDO –
REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO – SENTENÇA REFORMADA –
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS
.

1.
Revela-se possível o cancelamento administrativo do benefício concedido por meio de título judicial transitado em julgado, desde que a perícia médica seja conclusiva pela capacidade laboral do segurado, nos termos do artigo 60, §10, da Lei nº 8.213/91.

2.
Nos termos da legislação vigente, a concessão da aposentadoria por invalidez exige a comprovação pelo segurado de que as lesões decorrentes de acidente de trabalho, após consolidadas, resultaram em sequelas que ensejam a incapacidade total para qualquer atividade que lhe garanta subsistência, de forma permanente (art. 42 da Lei n° 8.213/91), circunstância que não se observa no caso sob exame.

3.
A sentença que concedeu ao autor o benefício da aposentadoria por invalidez foi proferida em 01/09/2014 (fls. 78/83), ao passo que a revisão administrativa que resultou na cessação do benefício somente ocorreu em 19/07/2018 (fl. 99).

4
.

A prova pericial, produzida de forma hígida, encontra-se em sintonia com a postura da autarquia demandada, que promoveu a reabilitação do requerente para o exercício de função que não requer esforço físico, conclusão esta não infirmada pelos demais elementos de prova colacionados aos autos.

5
.
Conclui-se, com base na prova dos autos, que o autor, que hoje conta com apenas 51 (cinquenta e um) anos de idade, não se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91 para a concessão da aposentadoria por invalidez, vez que possui condições de trabalhar em funções que não requerem esforço físico, para as quais encontra-se o mesmo, inclusive reabilitado.

6
.

Recurso interposto pelo
INSS
conhecido e provido. Reexame necessário prejudicado. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto pelo INSS e DAR-LHE PROVIMENTO, restando PREJUDICADO o reexame necessário, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.